Tribunal: STJ
Processo: 1001498-48.2020.8.26.0638
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2555698 - SP
(2024/0019717-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RICARDO FUGINO
AGRAVANTE
: SONIA CHICALE
ADVOGADO
: OSVALDO POLI NETO - SP179366
AGRAVADO
: BRUNELLA RENATA SECOMANDI GRIPA
AGRAVADO
: DIRCEU ANTONIO GRIPA
ADVOGADO
: CLAUDECIR JOSÉ MARMIROLI - SP081535
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL
REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
C/C
INCIDÊNCIA DA
E INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS
SÚMULA N. 7/STJ
ARTS. 1.219 E 1.248, V, DO CÓDIGO CIVIL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial, por incidência da Súmula n. 7 do STJ e por
inexistência de violação aos arts. 1.219 e 1.248, V, do Código Civil.
2. A controvérsia diz respeito a ação de resolução contratual
reintegração de
c/c
posse, com pedidos de rescisão do contrato, reintegração de posse e devolução de
valores com retenção de 30%.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, rescindiu o
contrato, determinou a reintegração de posse, fixou devolução de valores com
retenção de 30%, determinou correção monetária e juros, concedeu tutela de
urgência e condenou ao pagamento de custas e honorários.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença por seus fundamentos,
negou provimento à apelação e majorou os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de plantações de
bucha e mandioca no imóvel configura acessão indenizável e dá ensejo ao direito
de retenção, nos termos dos arts. 1.219 e 1.248, V, do Código Civil; e (ii)
estabelecer se a análise da natureza jurídica das plantações demanda reexame do
conjunto fático-probatório, atraindo a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois o reconhecimento de benfeitorias ou acessões,
em oposição a frutos, demanda reexame do conjunto probatório, vedado na via
Documento eletrônico VDA54041365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:17
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 9ac5413a-2bd1-4cd5-8f98-cdb41d8ae78f

especial.
7. Quanto ao
V, do Código Civil, o acórdão aplicou o
§§ 2o e 3o,
art. 1.248,
art. 96,
do Código Civil e qualificou mandioca e bucha como frutos; alterar essa premissa
fática exigiria revolver a prova, o que atrai a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
“1. A classificação das plantações como frutos ou acessões,
Tese de julgamento:
por depender de quem as realizou, é questão de fato insuscetível de reexame em
recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 2. A ausência de comprovação
de benfeitorias ou acessões no acórdão recorrido impede a aplicação dos arts.
1.219 e 1.248, V, do Código Civil, afastando o direito à indenização e à retenção.”
CC, arts. 96, §§ 2o, 3o, 1.219, 1.248, V.
Dispositivos relevantes citados :
STJ, AgInt no
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada :
REsp n. 1.886.674/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.08.2020; STJ, AgRg no
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j.
REsp n. 1.159.867/MG,
26.10.2010.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54041365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:17
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 9ac5413a-2bd1-4cd5-8f98-cdb41d8ae78f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2555698 - SP (2024
/0019717-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RICARDO FUGINO
AGRAVANTE
: SONIA CHICALE
ADVOGADO
: OSVALDO POLI NETO - SP179366
AGRAVADO
: BRUNELLA RENATA SECOMANDI GRIPA
AGRAVADO
: DIRCEU ANTONIO GRIPA
ADVOGADO
: CLAUDECIR JOSÉ MARMIROLI - SP081535
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
INCIDÊNCIA DA
E INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS
SÚMULA N. 7/STJ
ARTS. 1.219 E 1.248, V, DO CÓDIGO CIVIL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
agravo em recurso especial, por incidência da Súmula n. 7 do STJ e por inexistência
de violação aos arts. 1.219 e 1.248, V, do Código Civil.
2. A controvérsia diz respeito a ação de resolução contratual c/c reintegração de
posse, com pedidos de rescisão do contrato, reintegração de posse e devolução de
valores com retenção de 30%.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, rescindiu o
contrato, determinou a reintegração de posse, fixou devolução de valores com
retenção de 30%, determinou correção monetária e juros, concedeu tutela de
urgência e condenou ao pagamento de custas e honorários.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença por seus fundamentos,
negou provimento à apelação e majorou os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de plantações de bucha e
mandioca no imóvel configura acessão indenizável e dá ensejo ao direito de
retenção, nos termos dos arts. 1.219 e 1.248, V, do Código Civil; e (ii) estabelecer se
a análise da natureza jurídica das plantações demanda reexame do conjunto fático-
probatório, atraindo a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52340763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:41
Código de Controle do Documento: 85fdca4f-dfea-4aaf-b0cd-228170ac1abc

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois o reconhecimento de benfeitorias ou acessões,
em oposição a frutos, demanda reexame do conjunto probatório, vedado na via
especial.
7. Quanto ao
V, do Código Civil, o acórdão aplicou o
§§ 2o e 3o,
art. 1.248,
art. 96,
do Código Civil e qualificou mandioca e bucha como frutos; alterar essa premissa
fática exigiria revolver a prova, o que atrai a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
“1. A classificação das plantações como frutos ou acessões, por
Tese de julgamento:
depender de quem as realizou, é questão de fato insuscetível de reexame em recurso
especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 2. A ausência de comprovação de
benfeitorias ou acessões no acórdão recorrido impede a aplicação dos arts. 1.219 e
1.248, V, do Código Civil, afastando o direito à indenização e à retenção.”
CC, arts. 96, §§ 2o, 3o, 1.219, 1.248, V.
Dispositivos relevantes citados :
STJ, AgInt no
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada :
REsp n. 1.886.674/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.08.2020; STJ, AgRg no
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j.
REsp n. 1.159.867/MG,
26.10.2010.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RICARDO FUGINO e por
SONIA CHICALÉ contra a decisão de fls. 670-674, que negou provimento ao
agravo em recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ e da
conclusão de inexistência de violação aos arts. 1.219 e 1.248, V, do Código Civil.
Alega que o recurso especial reúne os pressupostos de admissibilidade,
pois devolve apenas questões de direito, sem necessidade de revolvimento do acervo
fático-probatório (fls. 679-682).
Sustenta que não incide a Súmula n. 7 do STJ, uma vez que se pretende a
aplicação dos arts. 1.219 e 1.248, V, do Código Civil em razão de plantações de
bucha e mandioca existentes no imóvel, matéria que admite revaloração jurídica das
provas já delineadas no acórdão recorrido (fls. 681-682).
Documento eletrônico VDA52340763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:41
Código de Controle do Documento: 85fdca4f-dfea-4aaf-b0cd-228170ac1abc

Afirma que é possível a revaloração probatória quando os fatos e as provas
estiverem devidamente delineados, citando precedente do STJ (AgRg no
(fl. 681).
REsp n. 1.159.867/MG)
Aduz que as plantações configuram acessões por plantações e não meros
frutos, devendo ser reconhecido o direito à indenização e à retenção, nos termos do
do Código Civil e do
V, do Código Civil (fls. 681-682).
art. 1.219
art. 1.248,
Requer o conhecimento, processamento e julgamento do agravo interno,
com a reforma da decisão de fls. 670-674 para que seja conhecido e julgado o
recurso especial interposto (fls. 678-682).
Contrarrazões às fls. 686-688.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a ação de resolução contratual c/c reintegração
de posse em que a parte autora pleiteou a rescisão do contrato de cessão e
transferência de direitos e obrigações relativo a imóvel, a reintegração de posse e a
devolução dos valores pagos com retenção de 30%.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido,
rescindiu o contrato, determinou a reintegração de posse, fixou devolução de valores
com retenção de 30%, determinou correção monetária e juros, concedeu tutela de
urgência e condenou os requeridos ao pagamento de custas e honorários.
A Corte
manteve integralmente a sentença por seus fundamentos,
a quo
negou provimento à apelação e majorou os honorários.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou violação ao
do Código Civil, por negar ao possuidor de boa-fé a indenização por
art. 1.219
Documento eletrônico VDA52340763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:41
Código de Controle do Documento: 85fdca4f-dfea-4aaf-b0cd-228170ac1abc

benfeitorias/acessões e o direito de retenção, e ao
V, do Código Civil, por
art. 1.248,
entender que as plantações constituem acessões e não frutos.
Nas razões do agravo interno, sustenta que não incide a Súmula n. 7 do
STJ, porque a pretensão é estritamente jurídica; afirma ser possível a revaloração
probatória; e aduz que as plantações de mandioca e bucha impõem a aplicação dos
arts. 1.219 e 1.248, V, do Código Civil, com reconhecimento de indenização e
retenção.
Conforme consta na decisão agravada, o acórdão estadual afastou a
existência de benfeitorias ou acessões comprovadas, com base no laudo e na prova
testemunhal, que indicaram ausência de ampliações e de estruturas novas, além de
registrar que, antes do negócio, “já tinha tudo” no imóvel.
Quanto às plantações, assentou que os produtos mencionados não
constituem benfeitorias necessárias ou úteis, mas frutos, que pertencem aos réus em
posse de boa-fé, o que afasta indenização e retenção. Rever tais conclusões exigiria o
reexame do conjunto probatório, hipótese vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à aplicação do
do Código Civil, não há como afastar o óbice da
art. 1.219
Súmula n. 7 do STJ, pois o reconhecimento de benfeitorias ou acessões requer
incursão em matéria fática, incompatível com a via especial.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à tese de ofensa ao
V, do Código Civil, porquanto o acórdão aplicou a definição de
art. 1.248,
benfeitorias do
§§ 2o e 3o, do Código Civil e concluiu que mandioca e bucha
art. 96,
são frutos, não acessões por plantações.
A pretensão de alterar essa premissa demanda revolvimento das provas, o
que atrai, igualmente, a incidência da Súmula n. 7 do STJ. Nesse contexto, mantêm-
Documento eletrônico VDA52340763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:41
Código de Controle do Documento: 85fdca4f-dfea-4aaf-b0cd-228170ac1abc

se os fundamentos da decisão monocrática. Nesse sentido, os julgados já
mencionados na decisão agravada: AgInt no REsp n. 1.886.674/SP.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52340763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/11/2025 15:28:41
Código de Controle do Documento: 85fdca4f-dfea-4aaf-b0cd-228170ac1abc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.555.698 / SP
Número Registro: 2024/0019717-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10014984820208260638
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RICARDO FUGINO
AGRAVANTE : SONIA CHICALE
ADVOGADO : OSVALDO POLI NETO - SP179366
AGRAVADO
: BRUNELLA RENATA SECOMANDI GRIPA
AGRAVADO
: DIRCEU ANTONIO GRIPA
ADVOGADO : CLAUDECIR JOSÉ MARMIROLI - SP081535
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CESSÃO DE
DIREITOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RICARDO FUGINO
AGRAVANTE : SONIA CHICALE
ADVOGADO : OSVALDO POLI NETO - SP179366
AGRAVADO
: BRUNELLA RENATA SECOMANDI GRIPA
AGRAVADO
: DIRCEU ANTONIO GRIPA
Documento eletrônico VDA54010207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:14:06
Código de Controle do Documento: 6ee82b9e-4f92-46b2-a581-9a20b73921cc

ADVOGADO : CLAUDECIR JOSÉ MARMIROLI - SP081535
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:14:06
Código de Controle do Documento: 6ee82b9e-4f92-46b2-a581-9a20b73921cc